Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DESPACHO Não há fato novo que justique a reapreciação da decisão de Id 41262066, que indeferiu o pedido liminar. Assim sendo, solicitem-se informações aos Juízos Impetrados (Varas de Execuções Penais e Precatórias do Distrito Federal). Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR